Tribunal: TJDFT
Processo: 0736461-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736461-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OASIS AGUAS MINERAIS LTDA AGRAVADO: ME COMERCIO DE BEBIDAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos n. 0707273-97.2022.8.07.0017, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que concedeu parcialmente a tutela de urgência requerida pela parte agravada. A parte ré, ora agravante, alegou que o autor ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral, com pedido liminar, visando à condenação da parte agravante pela “recusa indevida de venda” do produto por ela fornecido, água mineral, bem como o “imediato atendimento, compra e abastecimento”. Informou que foi concedida, de forma parcial, a tutela antecipada nos seguintes termos: “CONCEDO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar a parte requerida OASIS AGUAS MINERAIS LTDA autorize o imediato atendimento, compra e abastecimento da Requerente no estabelecimento da Requerida, nas condições de preço, quantidade e modo de pagamento, nos exatos termos do contrato em vigor e considerando o valor de mercado aplicado aos demais adquirentes, até ulterior decisão à luz das provas apresentadas, a contar de sua intimação da presente Decisão, sob pena de imputação de multa a ser aplicada no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada recusa, até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais)”. Relatou que não tem mais interesse em continuar a relação comercial com a empresa agravada, por várias razões, sobretudo em razão do comportamento ameaçador de um dos sócios da empresa autora. Ponderou que, nos últimos meses, o sócio Manoel se recusou a respeitar as regras internas da empresa agravante, passando a intimidar seus funcionários, sendo o comportamento reiterado pelos filhos do sócio da empresa autora, o que tornou a relação comercial entre eles insustentável. Aduziu que a decisão interlocutória agravada deve ser reformada, para que os funcionários da agravante não sejam obrigados a por em risco sua integridade pessoal ao lidar com o sócio da agravada, ainda que por intermédio de seus filhos. Discorreu sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora, afirmando que os requisitos autorizadores da concessão do feito suspensivo ao agravo são evidentes, uma vez que: (a) a probabilidade do direito reside na existência de motivo legítimo e justificado para o encerramento do contrato, bem como a falta de animus em continuar a relação comercial; (b) o perigo de dano, na urgência de proteger a integridade dos funcionários da agravante. No mérito, defendeu que, além dos fundamentos já expostos, entende-se que a decisão deve ser reformada porque a explicação do juízo para a probabilidade do direito não é cabível e, embora o produto fornecido (água mineral) seja bem considerado essencial, a agravante não é a única fornecedora regional, devendo ser garantido o livre exercício de sua atividade econômica. Ainda que, ao contrário do decidido, o encerramento do contrato entre as partes não impedirá a continuidade dos serviços da agravada, bastando que se busque outra fornecedora dentre as inúmeras estabelecidas no Distrito Federal. Assim, inexiste também o risco de dano. Ao final, pugnou pela revogação da decisão que concedeu parcialmente a tutela antecipada requerida pela agravada. É o relatório. Decido. O regimento interno das turmas recursais prevê, sem seu art. 80: “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Por sua vez, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em seu Enunciado no 7, ampliou as hipóteses autorizadoras de interposição de agravo de instrumento, ao firmar a seguinte tese: Súmula no 7: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Como visto, o presente agravo não seria cabível. Contudo, no caso concreto, o autor ingressou nos juizados e não caberia ao juiz a quo deferir pedido liminar no juizado cível, uma vez que a decisão é irrecorrível e, neste caso, a parte ré, prejudicada com a decisão, ficaria sem acesso à prestação jurisdicional para rever/suspender a eficácia da decisão proferida. Caso assim não entendesse, o juízo de origem deveria ter extinguido o processo sem resolução de mérito para que a ação fosse proposta perante a vara cível comum ou não analisar o pedido antecipatório. Desta feita, dada a excepcionalidade do caso concreto, recebe-se o agravo a fim de garantir o acesso ao duplo grau de jurisdição. É que, em se tratando de decisão baixada no sistema dos juizados, as Turmas Cíveis do ETJDFT não teria competência para analisar o recurso. Ainda, entendo que é o caso de concessão do efeito suspensivo requerido. Para concessão do efeito suspensivo é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. Quanto à probabilidade do direito, em que pese a relação comercial entre as partes, não se pode perder de vista um dos principais princípios regentes do sistema contratual: a liberdade de contratar. Portanto, uma vez que a agravante deseja o fim da relação, o contrato pode/deve ser rescindido, ainda que hajam sanções contratuais e/ou danos a indenizar. Ademais, pelas provas juntadas aos autos, o fim da relação tem motivo justificado: ameaça do sócio da agravada aos empregados da empresa agravante. Em relação ao perigo de dano, observa-se que o sócio da empresa autora/agravada ameaçou empregados da ré, constrangendo-os, mostrando-lhes arma de fogo, sendo inclusive lavrado boletim de ocorrência. Nesse passo, tenho como configurado o perigo de dano, pois deve-se preservar a integridade dos empregados da ré e o ambiente de trabalho. Em face das razões expostas, conheço o agravo e concedo o ativo para suspender os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022 14:54:34. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator